Tribunal: TJBA
Processo: 8000892-08.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000892-08.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ANTONIO RIBEIRO GUIMARAES

Advogado(s)
:
MIRELLE SOUZA COSTA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
E
INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.
FORNECI
MENTO DE
MEDICAMENTO E CUSTEIO DE TRATAMENTO
PRESCRITO
S
PELO MÉDICO. NECESSIDADE DE COBERTURA. DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE.
IMPOSSIBILIDADE

DE
ESCOLHA DA TERAPIA ADEQUADA AO PACIENTE
PELA SEGURADORA
. FINALIDADE DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURA
DOS
.
VALOR EXORBITANTE FIXADO NA SENTENÇA RECORRIDA.

MINORA
ÇÃO EM OBEDI
ÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

1. O apelado é portador das anomalias descritas no relatório médico, sendo prescrito pelo profissional que o assiste, o medicamento e o tratamento adequado para sua patologia, visando garantir a melhora na qualidade de vida e saúde do segurado.

2. A recusa de tratamento prescrito pelo Médico que acompanha o paciente viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que são os aspectos mais salientes em negócios jurídicos deste jaez, como preceituam os artigos 421 e 422, do Código Civil e a legislação consumerista aplicada ao caso.

3. O dano moral advém da recusa injustificada do Plano de Saúde a fornecer medicamento e custear tratamento médico indispensável ao consumidor, sendo necessário buscar auxílio do Poder Judiciário para ver cumprida a obrigação da operadora.

4. O
q
uantum
indenizatório fixado pelo Juízo singular a título de danos extrapatrimoniais, no importe de R$ 25.000,00, revela-se exorbitante, sendo o valor de R$ 15.000,00, mais razoável, proporcional e adequado, cumprindo as funções compensatórias e punitivas. Reforma parcial da sentença que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000892-08.2020.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,

CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, e, como apelado,
ANTONIO RIBEIRO GUIMARÃE
S
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)